Tribunal: STF
Processo: AI 571073
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
3. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação de multa  sobre o valor corrigido da causa, nos
 termos do art. 557, § 2º, do C. Pr. Civil.